Tribunal: TJDFT
Processo: 0733440-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
O interesse processual, previsto no artigo 17 do novo Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). Na hipótese sob exame, o argumento central da agravante consiste na impossibilidade de penhora de mercadorias do estabelecimento comercial diante da impenhorabilidade prevista no artigo 833, V, do Código de Processo Civil. Todavia, a decisão agravada já decidiu expressamente que não deverão ser objeto de constrição os bens impenhoráveis por lei. Se é certo que a doutrina e a jurisprudência pátrias têm estendido o benefício da impenhorabilidade dos instrumentos de trabalho para as microempresas ou empresas de pequeno porte administradas pessoalmente, não há como antever que a constrição recairá sobre bens dessa natureza. Se a ressalva da impenhorabilidade já está prevista no comando judicial, somente após eventual constrição incompatível com a ordem ou que seja passível de interpretação sobre o alcance da característica de bem indispensável ao funcionamento da atividade é que se legitimará a impugnação da agravante. Por ora, sem que se opere a penhora, o ato judicial que a ordenou é formalmente compatível com a legislação processual civil. Diante do exposto e com apoio nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante acerca da questão apresentada, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator